Tribunal: TJBA
Processo: 0000276-52.2017.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000276-52.2017.8.05.0056 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTES: JAIME ALVES PRETENDENTE e ESTADO DA BAHIA Advogado(s): VIVALDO OLIVEIRA MACIEL APELADOs: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA Advogado(s): VIVALDO OLIVEIRA MACIEL RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo ESTADO DA BAHIA e pelo Réu contra Sentença proferida pelo Tribunal do Júri. O réu foi condenado pela prática de tentativa de homicídio qualificado por feminicídio, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra descendente (art. 121, § 2º, IV e VI, c/c § 7º, II e III, e art. 14, II, do Código Penal). A mesma sentença condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários a defensor dativo nomeado para o ato. O ente estatal recorre pleiteando a nulidade ou a redução da verba honorária, enquanto o réu alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela anulação do julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) quanto ao recurso do Estado da Bahia, saber se é devida a condenação ao pagamento de honorários a advogado dativo nomeado em comarca desprovida de Defensoria Pública, e se o valor arbitrado é proporcional; e (ii) quanto ao recurso do réu, saber se o veredito condenatório do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos, a ponto de justificar a anulação do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É dever do Estado prestar assistência judiciária integral e gratuita aos necessitados (art. 5º, LXXIV, da CF). A comprovada inexistência de Defensoria Pública na comarca no momento do ato processual torna legítima a nomeação de defensor dativo pelo magistrado para assegurar a ampla defesa, sendo do ente estatal a responsabilidade pelo pagamento dos respectivos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994. A existência de um programa geral da Defensoria Pública, como o "Júri Itinerante", não afasta a necessidade de nomeação no caso concreto quando comprovada a ausência de defensor na localidade. 4. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP) é medida excepcional, cabível apenas quando o veredito se mostra arbitrário e totalmente dissociado do conjunto probatório. No caso, a condenação encontra amparo em vertente probatória sólida, notadamente nos laudos periciais e no depoimento detalhado da vítima, que narrou a dinâmica da agressão. Assim, não sendo a decisão dos jurados desprovida de qualquer suporte nas provas, deve ser mantida em respeito à soberania dos veredictos. 5. O valor dos honorários foi mantido por ser considerado proporcional e razoável, levando em conta a complexidade da causa e o trabalho desempenhado pelo profissional, incluindo a atuação em sessão plenária do Tribunal do Júri e a elaboração de recurso de apelação, não havendo que se falar em excessividade ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. Tese de julgamento: “1. A comprovada ausência de Defensoria Pública na unidade jurisdicional legitima a nomeação de advogado dativo para garantir o direito à ampla defesa, sendo do Estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados em sentença, a qual constitui título executivo judicial. 2. A anulação de veredito do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos é medida excepcional, incabível quando a decisão condenatória encontra respaldo em uma das vertentes probatórias constantes dos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.” A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000276-52.2017.8.05.0056, da Comarca de Chorrochó/BA, sendo Apelantes, o ESTADO DA BAHIA e JAIME ALVES PRETENDENTE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, NEGAR-LHES PROVIMENTO, confirmando a Sentença de primeiro grau. E o fazem pelas razões a seguir explicitadas.